Tribunal: TJDFT
Processo: 0739790-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COBRANÇA. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção à origem da dívida, bastando a juntada da respectiva cártula para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor. Assim, instruída a petição inicial da ação monitória com as cártulas prescritas é o que basta para os fins do art. 700 do CPC.
2. A despeito de não ser exigida a prova da origem da dívida para a admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, não há impedimento para que o emitente do título discuta, em sede de embargos, a causa debendi, cabendo-lhe, no entanto, a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador, ônus do qual não se liberou.
3. O espólio responde pelas dívidas do falecido antes da partilha, conforme o art. 796 do CPC e art. 1.997 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.